Tribunal: TJDFT
Processo: 0714503-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSANA MOREIRA FERNANDES DE SERRA (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0041695-37.2015.8.07.0001 movido por JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 121046383 dos autos de origem): (...) A parte executada apresenta manifestação de id 110499343, na qual sustenta a impenhorabilidade de veículo que possui em razão de o bem estar gravado com alienação fiduciária e, ainda, ser utilizado para a atividade profissional de corretora de imóveis. O exequente apresenta resposta de id 116361987, pugnando pela rejeição do pedido. É o relato do necessário. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão de id 93091304 deferiu a penhora de direitos aquisitivos e não do veículo, de modo que não há falar em prejuízo ao credor fiduciário, que terá seu direito resguardado em caso de eventual alienação do bem, sendo que a própria executada informa que o valor de mercado do automóvel seria de aproximadamente R$50.000,00, enquanto a dívida do financiamento estaria em R$29.497.78, o que indica a existência de crédito a ser penhorado. De outro norte, quanto à alegada atividade de corretora, a par de a executada não comprovar o alegado, a realidade dos autos destoa do afirmado, porquanto foi determinada a penhora de parte dos rendimentos da requerida junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal (id 114919178), a demonstrar a existência de vínculo com o Governo do Distrito Federal. Ademais, referida condição, por si só, não seria suficiente à desconstituição da penhora determinada, haja vista a existência de outros meios de locomoção. Assim, oficie-se o credor fiduciário a fim de que tome conhecimento da presente penhora e informe o saldo atualizado da dívida referente ao bem objeto da penhora, requerendo, ainda, o que entender de direito. Quanto à resposta de ofício de id 114919178, intime-se o credor para indicar conta bancária para crédito dos valores penhorados mensalmente e, em seguida, oficie-se à Secretaria de Educação para que proceda aos pagamentos mensais diretamente na conta indicada pelo credor. Oportunamente, retornem conclusos. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 35098965), a agravante diz que “conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o instituto da Exceção de PréExecutividade, pode ser arguido a qualquer tempo, por simples petição, independente de segurança do Juízo, desde que desnecessária qualquer dilação probatória, ou seja, por prova documental inequívoca, comprovando a inviabilidade da Execução.” (ID 35098964 – Pág. 5) Alega que o veículo está gravado com alienação fiduciária, de forma que a imposição de restrição judicial de circulação contraria a própria determinação do juízo a quo. Sustenta que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho e que a restrição judicial de circulação tem o condão de impedir o exercício de sua profissão de corretora de imóveis. Diz que seu registro no CRECI/DF está suspenso apenas temporariamente, em razão de problemas de saúde na família e que seu vínculo com o Governo do Distrito Federal se dá por meio de recebimento de pensão por morte. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do veículo. Preparo (ID 35096768). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a própria agravante, em suas razões, afirma que atualmente não está exercendo a atividade de corretora de imóveis e que seu CRECI/DF, inclusive, está suspenso. Assim, a restrição judicial de circulação do veículo não está afetando, por ora, o exercício de sua atividade profissional. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.